Tribunal: STF
Processo: ARE 1532954
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra decisão em que se rejeitaram embargos infringentes (e-doc. n° 14) para se manter a sentença em que se declarou extinto o processo de execução (e-doc. n° 6) pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 20).



    No apelo extremo (e-doc. n° 22), a parte recorrente alega violação dos arts. 5°, incisos LIV e LV; 30, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Resumidamente, aduz que lhe foi negado o direito ao procedimento processual adequado para postular e defender eficazmente seus direitos (persecução do crédito público). Também assevera que houve privação do direito à recuperação da receita pública e que a decisão de extinção do feito carece de fundamentação, conforme teria sido delineado nos embargos de declaração.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 — Tema 339).



    Registre-se também que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Na mesma direção: AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11.



    De mais a mais, para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Parcelamento. Prescrição intercorrente. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, especialmente acerca da existência ou não de situação fática capaz de gerar a prescrição intercorrente e da sua aplicabilidade ao caso concreto, seria necessário rever os fatos e as provas constantes dos autos bem como reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.634/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A aferição da prescrição intercorrente na execução cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 390 da sistemática da repercussão geral, porquanto no RE-RG 636.562 discute-se a reserva de lei complementar para dispor sobre marco inicial da prescrição de crédito tributário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.010.305/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/5/17 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. TV A CABO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 721.109/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/11/16 — grifo nosso).



    No mesmo sentido: ARE nº 858.630/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/15; RE nº 710.647/RS-ED, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13; AI nº 757.540/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/2/14; RE nº 710.647/RS-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/10/13.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente